Tribunal: TCU
Processo: 008.740/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 17) interposto pelo Sr. Luiz Cesar Lima Costa, ex-servidor da Câmara dos Deputados, contra o Acórdão 8274/2020  TCU  2a Câmara (Peça 7), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Luiz Cesar Lima Costa, ex-servidor da Câmara dos Deputados, contra o Acórdão 8274/2020-TCU-Segunda Câmara , (Rel. Mins. André Luís de Carvalho), o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados, ressaltando que o Relatório e o Voto que a acompanham podem ser consultados no endereço , no dia seguinte ao de sua oficialização.